Tribunal: TJSP
Processo: 2056483-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
DECISÃO – Fundamentação – Concisão – Nulidade – Não ocorrência – Indicação devida da motivação do ato pelo Juiz ao deferir tutela antecipada – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte terapia multidisciplinar (PediaSuit) a menor com paralisia cerebral – Possibilidade – Presença dos

Ementa:
DECISÃO – Fundamentação – Concisão – Nulidade – Não ocorrência – Indicação devida da motivação do ato pelo Juiz ao deferir tutela antecipada – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte terapia multidisciplinar (PediaSuit) a menor com paralisia cerebral – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente ante o relatório médico juntado, o qual dá conta da necessidade do tratamento – Entendimento da Súmula no 102 desta Corte – Multa – Montante estabelecido com o fim de desestimular a inércia ou o descumprimento da ordem judicial – Manutenção – Recurso improvido.